Tribunal: STF
Processo: Rcl 89269
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100441-32.2023.5.01.0227, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.
 
O reclamante esclarece que:

[...] A presente reclamação constitucional versa sobre a aplicação do precedente vinculante firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 664, que trata da impossibilidade do bloqueio de receitas públicas de Organizações Sociais, provenientes de Contratos de Gestão firmados com o Poder Público, as quais tem destinação específica para aplicação na área da saúde. 
A Reclamante vem sofrendo penhora em recursos públicos destinados à execução do objeto de Contrato de Gestão firmado com Ente Público, tendo ajuizado as Reclamações Constitucionais nº 63.497, nº 70.245, nº 72.776 e nº 77.789, cujo objeto versa sobre impedir a realização de bloqueios nas contas correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado entre a Reclamante, o Município de Maricá (CG nº 018/2020) e o Município do Rio de Janeiro, destacando-se o implemento das condições elencadas na ADPF 664 (doc. 1, p. 2).
Segundo narra:

[...] O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento.
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 01ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). 
Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$25.437,26 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade (doc. 1, p. 5).

Argumenta que:

[...] Ficou comprovado que o recurso penhorado é vinculado ao contrato de gestão firmado com o Município de Maricá. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante (doc. 1, p. 19).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Transcrevo trecho da decisão que julgou os embargos à execução:
 
Conforme comprovante de id: 4a46fd4, o bloqueio e R$23.721,89 foi efetivado em conta bancária de titularidade da ré INSTITUTO GNOSIS, com a determinação de desbloqueio dos valores excedentes. Não houve bloqueio em conta de titularidade de Ente Publico. 
Pela documentação anexada pela embargante, verifica-se que os valores depositados na conta 43278-4  do Banco do Brasil, agência 1251-3, são vinculados à execução do Contrato de Gestão 018/2020 com o Município de Maricá. Tal conta se destina ao recebimento, por instituição privada, de recursos públicos destinados à aplicação compulsória na área da saúde, estando, portanto, amparadas pelo manto da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX do CPC. 
Sendo assim, o valor bloqueado deverá ser restituído à conta originária do débito (c/c: 43278-4 do Banco do Brasil, agência 1251-3), de titularidade do Instituto Gnosis - CNPJ raiz: 10.635.117. 
Quanto à alegação do Embargado de aplicabilidade da Lei 14334 /2022 ao presente caso, improspera, tendo em vista que a ré não é Hospital filantrópico ou Santa Casa de Misericórdia. E, em caso de eventual redirecionamento da execução em face da devedora subsidiária, este se dará pelo fato de estar presente no titulo executivo. Não há que se falar em transformação em responsabilidade solidária, eis que vários são os meios disponíveis para a tentativa de constrição dos bens da devedora principal e a devedora subsidiária poderá exercer o seu direito de regresso, por meio de ação própria, junto ao Juízo competente.
Conheço dos Embargos à Execução opostos pelo INSTITUTO GNOSIS e, no mérito, julgo-os PROCEDENTES para determinar a restituição dos valores bloqueados na conta 43278-4 do Banco do Brasil, agência 1251-3 (doc. 7, pp. 84-85).

No entanto, a referida sentença foi reformada pelo tribunal reclamado, ao julgar o agravo de petição interposto pela beneficiária do ato reclamado. Transcrevo a ementa do acórdão no julgamento do agravo de petição:

AGRAVO DE PETIÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS DE NATUREZA PÚBLICA. CONTRATO DE GESTÃO. NÃO COMPROVADO. Embora haja declaração do ente público de que efetua o repasse de verbas ao agravante por transferência à conta bancária que sofreu a constrição, não ficou demonstrado que tal conta se destina única e exclusivamente ao recebimento de verbas públicas decorrentes do contrato de gestão. Agravo da Exequente a que se dá provimento (doc. 7, p. 103).

Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

Em que pese a declaração da Secretaria Municipal de Saúde no ID f01de4f, a conta ID 40920ae que recebe os repasses é a mesma conta em que foi efetuado a penhora de valores para a satisfação da presente execução, observa-se que não há, nos autos, nenhum elemento probatório, validamente constituído, no sentido de que a penhora efetuada tenha recaído sobre conta aberta especificamente para recebimento de repasses relativos a contratos de gestão celebrados entre a agravante e órgãos públicos. Os documentos juntados, por si, nada demonstram quanto a esta questão.
E mais, o contrato de gestão juntado não serve de esteio das alegações da Agravada, apenas comprovam a existência do pacto entre a executada e o Município para a execução de ações e serviços de saúde, pacto este que também não se demonstra que foi firmado com recursos do Fundo de Saúde, nem, consequentemente, que a verba seria decorrente de aplicação compulsória, nos termos do art. 33, § 2º do Dec. 8726/2016, e assim, é impenhorável.
[...]
Assim sendo, ainda que se presumisse que os valores constantes da conta corrente da agravada realmente eram originários de recursos públicos, em razão de contratos firmados com a Fazenda Pública, tais valores não poderiam ser declarados impenhoráveis para efeito de pagamento da força de trabalho despendida na consecução do objeto do próprio do contrato, não se podendo falar em oponibilidade a este título, haja vista que tais instrumentos trazem expressa previsão em cláusulas contratuais de que a agravante é a responsável pelos encargos trabalhistas, sendo, ainda, a responsável pela contratação e pagamento do pessoal necessário à execução do contrato.
Não restou, pois, demonstrado que a penhora realizada nestes autos tenha efetivamente recaído sobre verba pública proveniente de Fundo Estadual de Saúde creditada em conta vinculada a contrato de gestão para a execução de atividades de saúde pública, aberta especificamente e exclusivamente para movimentar recursos repassados em decorrência desse contrato.
[...]
Pelo exposto, dou provimento ao recurso do Exequente para, reformando a decisão em sede de embargos à execução, determinar a manutenção do bloqueio judicial realizado na conta da primeira Executada (doc. 7, pp. 105-106).

Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim resumida:
 
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).
 
No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.
 
Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024; e Rcls 65.130/RJ (DJe 29/5/2024), 69.198/SP (DJe 28/8/2024) e 74.171/ES (DJe 12/12/2024), todas da minha relatoria. 
 
Cito, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:
 
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).
   
No mesmo sentido, cito a Rcl 87.531/RJ, DJe 18/11/2025, da minha relatoria, relativa ao mesmo contrato de gestão referido na inicial desta reclamação. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao  Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator